Tribunal: CARF
Processo: 10950.724739/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724739/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.724 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ELISIARIO RIBEIRO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre
vinculada à comprovação prevista em lei e restrita aos pagamentos feitos pelo
contribuinte aos profissionais e estabelecimentos mencionados na legislação
tributária, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve-se manter a glosa correspondente às despesas de instrução quando o
contribuinte não comprova fazer jus a dedução adicional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos
em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis,
sendo essa presunção afastada quando há a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial e que demonstram a existência de
verbas isentas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724739/2011-96
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física – IRPF, às fls. 138/146, lavrado em face do cancelamento da Notificação de
Lançamento 2007/609430065832033, processo 10950.000093/2009-33 (fls. 13/17 e
23/45) e autorização para reexame e revisão de ofício à fl. 03, referente à declaração de
ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que exige R$3.812,66 de
imposto, R$2.859,49 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante Termo de Verificação Fiscal, às fls. 128/137, e descrição dos fatos do Auto
de Infração às fls. 140/142, foi constatada (I) omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação da Justiça do trabalho, no valor de
R$20.622,62 e; (II) deduções indevidas de: dependente (R$ 1.516,32), despesas
médicas (R$1.197,13) e despesas de instrução (R$ 300,00).
Cientificado em 14/12/2011 (fl. 139), o interessado apresentou tempestivamente, em
06/01/2012, a impugnação de fls. 149/155, onde argumenta que o pagamento de
indenização por rompimento de vínculo funcional é isento, nos termos do art. 6o, V, da
Lei 7.713, de 1988. Isto já está sacramentado pelos tribunais, estando completamente
errado o posicionamento da RFB em querer tributar tal benefício. Para corroborar
transcreve doutrinas e jurisprudências.
Salienta que os valores recebidos por parlamentares a titulo de ajuda de custo, tratam-se
de parcela de natureza indenizatória e não.passível de incidência de IR, posto que estas
tem por finalidade compensar despesas com transporte e outras imprescindíveis para o
comparecimento às sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias. Aduz não haver
razão para criação de uma lei específica, com finalidades isentivas, para tratar desse
assunto, pois, a finalidade das indenizações é apenas de recompor o patrimônio pessoal,
e jamais aumenta-lo. Não há riquezas novas disponíveis, mais reparações em pecúnia,
por perda de direitos.
Quanto às deduções indevidas, relativamente às despesas de instrução da dependente
Giovana Violi Ribeiro, argumenta que teria apresentado um recibo de R$1.800,00, e não
no valor de R$1.500,00 e, relativamente às despesas médicas, alega que as despesas
com a empresa Prever Serviços Póstumos Ltda, no valor de R$340,00, trata-se de um
plano de saúde (médico e odontológico) e de assistência funeral, enquadrando-se,
portanto, como despesa passivel de dedução. Concorda com a dedução indevida de
dependente.
A impugnação de fls. 149/155 é parcial, tendo em vista que o contribuinte
concorda com a glosa de dependente e não contesta parte das despesas médicas (R$857,13), pelo
que é de se considerar como matérias não impugnadas, que resultam na exigência de R$652,70
de imposto, acrescido de multa de ofício e encargos legais.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restrita aos pagamentos feitos pelo contribuinte aos
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

profissionais e estabelecimentos mencionados na legislação tributária, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Deve-se manter a glosa correspondente às despesas de instrução quando o contribuinte
não comprova fazer jus a dedução adicional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis, sendo essa
presunção afastada quando há a apresentação de documentos produzidos no âmbito do
processo judicial e que demonstram a existência de verbas isentas.

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo
por ter natureza indenizatória;
c) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que diz respeito à omissão de rendimentos no valor de R$20.622,62, o
impugnante argumenta que o pagamento de indenização por rompimento de vínculo funcional é
isento, conforme o art. 6o, V, da Lei 7.713, de 1988. No entanto, ao analisar os autos, constata-se
que os rendimentos omitidos são provenientes de uma reclamação trabalhista promovida contra o
Banco do Brasil e referem-se a diferenças salariais, 13o salário e FGTS, conforme resumo e
planilha nas fls. 115/116. Ou seja, tais verbas possuem natureza remuneratória e devem compor a
base de incidência do IRPF pela tabela progressiva, conforme muito bem pontua a decisão de
piso.
Mesmo que fosse “ajuda de custo”, há clara vocação para se tratar de verba
remuneratória alvo da tributação do IRPF, eis que é percebida habitualmente e não se impõe que
seja convocado ou mesmo suporte a despesa no limite que foi sacrificado pelo recorrente. Nesse
sentido, é a jurisprudência deste E. CARF:

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

o-
cale dár o

ome te estão fora do campo da c d c a do mposto de re da os valores
que comprovadame te são pa os para ressarc r ou de ar despesas ua do ão há
comprovação de que as verbas possuem correlação com despesas ecessár as ao
e erc c o da at v dade, revela-se a sua ature a salar al e, porta to, pass vel de
tr butação pelo mposto de re da alores pa os pela ssemble a e slat va de
ora ma aos parlame tares a t tulo de ajuda de custo e de d ár as, ad c o alme te aos
subs d os e sem qualquer co trole, são verdade ras remu eraç es ad c o a s po s
ause te a correlação com despesas ecessár as ao e erc c o da at v dade parlame tar
c rdão - , sessão de de a osto de
erc c o , ,
, -

-
s d ár as e os valores pa os a t tulo de
ajuda de custos estão fora do campo de c d c a do mposto de re da o e ta to, o
caso co creto, a ssembl a e slat va do stado de o d a, al m dos subs d os dos
e hores eputados, estabeleceu forma de remu eração ad c o al por me o do que
de om ou de d ár as , sem correlação com despesas ecessár as ao e erc c o da
at v dade parlame tar, caracter a do, ass m, ature a salar al, mot vo pelo qual
dev da a c d c a do mposto de re da c rdão - 00.478, sessão de 2
de dezembro de 2009)
Quanto à dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual, é
importante destacar que essa dedução está estritamente vinculada à comprovação estabelecida
em lei, limitada a comprovação do efetivo pagamentos demonstrados nos autos pelo contribuinte
a profissionais e estabelecimentos mencionados na legislação tributária, tanto para o seu próprio
tratamento quanto para o de seus dependentes. Portanto, não há possibilidade de se restabelecer a
dedução mencionada.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao
longo de toda a lide. Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de
cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202- 005.838,
2401-007.368 e 2401-007.393.
Sobre a contestação das despesas de instrução, embora o contribuinte argumente
que apresentou um recibo de R$1.800,00 referente às despesas com a instrução de Giovana Violi
Ribeiro, e não de R$1.500,00, como considerado pela fiscalização, consta nos autos apenas o
recibo da fl. 58, que comprova o pagamento de R$1.500,00.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Especificamente quanto à glosa das despesas médicas, é importante observar o disposto
no art. 80 do RIR/1999, cuja base legal é o art. 8o da Lei 9.250, de 1995, in verbis:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V- no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(Grifos acrescidos).
Depreende-se dos d spos t vos tra scr tos que o d re to à dedução a t tulo de “despesas
m d cas” a declaração de re d me tos está sempre v culado à comprovação prev sta
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes aos profissionais e
estabelecimentos mencionados na legislação tributária, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, assim consideradas aquelas pessoas que foram
declaradas e que preenchem os requisitos legais para figurarem nessa condição na
declaração de ajuste anual.
O contribuinte não acostou aos autos qualquer documento comprovando as despesas
glosadas, no valor de R$340,00, relativas à empresa Prever Serviços Póstumos Ltda,
bem assim, que tais despesas destinam-se à cobertura de despesas com hospitalização,
médicas e odontológicas, ou que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza.
Em pesquisa ao site da referida empresa verifica-se que a mesma tem como atividade
econômica principal Planos de Auxílio-Funeral e como atividades econômicas
secundárias: a construção de edifícios, produção de filmes para publicidade, gestão e
manutenção de cemitérios, transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional e a compra e venda de imóveis
próprios, conforme documento à fl. 162. Ou seja, nenhuma atividade relacionada à
assistência à saúde.
Assim, como a dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre
vinculada à comprovação prevista em lei e restrita aos pagamentos feitos pelo
contribuinte aos profissionais e estabelecimentos mencionados na legislação tributária
anteriormente transcrita, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes,
não há, pois, como restabelecer a dedução em comento.
Quanto à glosa das despesas de instrução, embora o contribuinte alegue que teria
apresentado um recibo de R$1.800,00 referente às despesas com instrução de Giovana
Violi Ribeiro, e não no valor de R$1.500,00, consta dos autos apenas o recibo de fl. 58
que comprova o pagamento de R$1.500,00, não havendo qualquer comprovação da
entrega do alegado recibo com valor superior ao considerado pela fiscalização.
O interessado não instruiu a peça impugnatória com o alegado documento que
comprovaria despesas de R$1.800,00, desatendendo, inclusive, o disposto nos arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece que, uma vez efetuado o lançamento,
cabe à parte interessada que com ele não concordar apresentar impugnação, no prazo de
trinta dias, instruída com os documentos em que se fundamentar, mencionando as
razões e provas que possuir, sob pena de preclusão, nos termos dos arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93)
(Grifou-se).
(...)
Assim, é de se manter a glosa das despesas de instrução, por falta de comprovação de
gastos superiores aos já acolhidos pelo lançamento.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

Quanto à omissão de rendimentos, no valor de R$20.622,62, o impugnante alega que o
pagamento de indenização por rompimento de vínculo funcional é isento, nos termos do
art. 6o, V, da Lei 7.713, de 1988 e jurisprudências que transcreve.
Pela análise dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos são
provenientes de ação judicial exitosa movida em face do Banco do Brasil e se referem a
diferenças salariais, 13o salário e FGTS, conforme resumo e planila às fls. 115/116.
Em relação às verbas havidas em ação judicial, cumpre esclarecer que a definição de
sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na fonte) deve
obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção (incluído pela Lei Complementar no 104, de 2001 (Grifou-se).
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Por conseguinte, a aquisição de disponibilidade econômica representada pelos
rendimentos em questão é, inequivocamente, fato gerador do imposto de renda, na
acepção do art. 43 do CTN, com destaque também para seu § 1o (incluído pela Lei
Complementar no 104, de 2001), que estabelece que a incidência do imposto independe
da denominação do rendimento.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião
da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art.39 Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Lei no 7.713, de 1988,
art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art,. 28);
Depreende-se, portanto, que as verbas correspondentes ao FGTS, a multa de 40% do
FGTS são isentos do imposto de renda e, assim, devem ser excluídas da base de cálculo
do imposto.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os dispositivos legais transcritos.
As verbas isentas referentes ao FGTS já foram excluídas da tributação, conforme Termo
de Verificação Fiscal, às fls. 128/137, e descrição dos fatos do Auto de Infração às fls.
140/142 e, em relação às demais verbas, o impugnante não trouxe aos autos documentos
produzidos no âmbito do processo judicial (planilhas, demonstrativos de atualizações,
etc...) que, à luz da legislação tributária vigente, demonstrassem a existência de outras
verbas isentas.
Saliente-se que eventuais naturezas tributárias de verbas fixadas na sentença valem
apenas para efeitos de retenção do imposto naquela instância. As indicações da natureza
tributária das verbas contidas em cálculos periciais de processos da Justiça Trabalhista
não vinculam a Administração Fazendária. A homologação dos cálculos periciais não
tem efeito de sentença quanto à natureza tributável das verbas. O efeito, na parte que
obriga ao Fisco, se restringe às denominações das verbas e seus valores, e não à
natureza tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça
Trabalhista, que, nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para
dar cumprimento à legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do
correspondente imposto de renda quando do pagamento das verbas trabalhistas ao
beneficiário.
Assim, como não foi trazido aos autos qualquer elemento probante que permita
identificar, qualitativa e quantitativamente, outras verbas isentas, não há, pois, como
excluir os rendimentos autuados da tributação.
No mais, a vinculação a que se encontra submetida à instância administrativa (art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de1966) impede a aplicação, neste voto, dos entendimentos citados na petição, haja
vista que as decisões judiciais ou administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas, genericamente, a outros casos, aplicando-se somente sobre a questão em
análise e vinculando as partes envolvidas nos litígios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.724 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.724739/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 208
DF CARF MF
Original